Tribunal: TJDFT
Processo: 0724630-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724630-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: SANDRO CURCINO PEDREIRA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Digam as partes sobre o retorno dos autos no prazo de 05 dias. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, de junho de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora